Tribunal: TJDFT
Processo: 0703025-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Remessa oficial. Mandado de segurança. Processo administrativo. Sindicato dos permissionários e motoristas auxiliares de táxis do DF. Prestação de contas. Ampla defesa e contraditório.
No curso do processo administrativo faz-se necessário que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa (CF 5o, LV), o que não ocorreu no caso sub judice, justificando a suspensão do prazo até que o impetrante tenha acesso integral aos autos.